Tribunal: TJDFT
Processo: 0728750-33.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0728750-33.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MERCARE PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS LTDA AGRAVADO: PLATINUM CONSTRUTORA E INCORPORADORA - EIRELI - ME D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Mercare Participações e Investimentos Ltda. em face da r. decisão (ID 134297989) que, nos autos do Cumprimento Provisório de Sentença movido em desfavor de Platinum Construtora e Incorporadora Eirelli – ME, determinou a intimação dos terceiros adquirentes dos imóveis de matrículas nos 284917, 284930 e 284947 para, caso queiram, opor embargos de terceiros, e indeferiu o pedido concessão de tutela antecipada que almejava o bloqueio dos imóveis de matrículas n s 284937, 284943, 284945, 284958, 284962 e 284967 até que seja apurada a alegada fraude à execução. Nas razões recursais, a Agravante defende a desnecessidade de intimação dos adquirentes dos imóveis de matrículas nos 284917, 284930 e 284947, diante da preclusão do direito de alegar que referidos bens pertencem a terceiros, pois não impugnada a penhora, mas somente a avaliação, quando o d. juízo a quo estava prestes a designar o leilão. Argumenta que não foi comprovada a realização do suposto negócio jurídico que transferiu a propriedade dos apartamentos penhorados. Quanto aos imóveis de matrículas nos 284937, 284943, 284945, 284958, 284962 e 284967, sustenta a necessidade do imediato bloqueio dos bens, de forma a evitar a alienação deles a terceiros de boa-fé, notadamente porquanto o entendimento do STJ é no sentido de que, ainda que a alienação do bem pelo devedor/executado ao primeiro comprador tenha sido praticada em fraude à execução, as alienações sucessivas não serão automaticamente ineficazes. Afirma ser patente a fraude à execução na alienação dos referidos imóveis, uma vez que efetivada no curso do cumprimento de sentença. Assevera não haver dúvidas de que, ao contrário do que afirma o decisum recorrido, a Recorrente tem, sim, interesse processual (de agir) quanto ao pleito de bloqueio dos imóveis a fim de impedir a transferência deles a terceiros. Pede a antecipação da tutela para autorizar a realização do leilão dos imóveis de matrículas nos 284917, 284930 e 284947, bem como o bloqueio dos imóveis de matrículas nos 284937, 284943, 284945, 284958, 284962 e 284967. É o breve relatório. Decido. Os arts. 995, parágrafo único, e 1.019, I, ambos do CPC/15, condicionam a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. No tocante ao pedido de prosseguimento do feito mediante a realização do leilão dos imóveis de matrículas nos 284917, 284930 e 284947, o Código de Processo Civil, no artigo 799, inciso III, estabelece que compete ao próprio exequente “requerer a intimação do promitente comprador, quando a penhora recair sobre bem em relação ao qual haja promessa de compra e venda registrada”. Ademais, o artigo 675 do mesmo estatuto processual prevê que os embargos de terceiro podem ser opostos no cumprimento de sentença até 5 (cinco) dias após a arrematação e, no parágrafo único, expressamente dispõe que cabe ao juiz, caso identifique a existência de terceiro titular de interesse em embargar o ato, mandar intimá-lo pessoalmente. Logo, descabida a alegação de preclusão. Ressalte-se que o Superior Tribunal de Justiça assentou entendimento no sentido de que “É admissível a oposição de embargos de terceiro fundados em alegação de posse advinda do compromisso de compra e venda de imóvel, ainda que desprovido do registro” (Súmula no 84). Nesse contexto, afigura-se ausente a probabilidade do direito invocado pela Agravante. Quanto aos imóveis de matrículas nos 284937, 284943, 284945, 284958, 284962 e 284967, afiguram-se presentes os requisitos para a concessão da antecipação de tutela, ao menos em parte. Da análise das razões recursais infere-se que a Agravante almeja impedir que referidos imóveis sejam alienados a terceiros de boa-fé, enquanto pendente de exame a questão da suposta fraude à execução suscitada na origem. No ponto, a jurisprudência da Corte Superior de Justiça pacificou entendimento de que “O reconhecimento da fraude à execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente” (Súmula no 375). Logo, o prévio registro da penhora do bem constrito gera presunção absoluta de conhecimento para terceiros e, portanto, de fraude à execução caso o bem seja alienado ou onerado após a averbação. Essa presunção também se aplica aos casos de averbação, à margem do registro do imóvel, da pendência de ação de execução (art. 828, §4o, do CPC/15). Desse modo, a despeito de a ausência de averbação da execução na matrícula do imóvel não impedir o reconhecimento da fraude à execução, tal circunstância impõe ao credor a obrigação de comprovar a má-fé de eventual terceiro adquirente, ou seja, demonstrar que ele tinha ciência da existência de demanda executiva em face do devedor. Patente, portanto, o interesse da Agravante em buscar meios de publicizar a existência da ação de execução em que se discute possível fraude na alienação dos imóveis individualizados, assim como de impedir a alienação dos bens em questão a terceiros de boa-fé. Todavia, conforme pontuado, para atingir a finalidade almejada não se faz necessário o bloqueio dos bens, bastando a averbação da execução na matrícula dos imóveis. Assim, defiro em parte o pedido de antecipação da tutela recursal para autorizar a averbação, nas matrículas nos 284937, 284943, 284945, 284958, 284962 e 284967, da existência do Cumprimento de Sentença no 0728404-50.2020.8.07.0001, em trâmite perante a 13a Vara Cível de Brasília, no qual se discute a validade da alienação dos referidos imóveis pela Agravada, cabendo à Agravante/Exequente comparecer ao 3o Ofício do Registro Imobiliário do Distrito Federal para recolhimento dos respectivos emolumentos e efetivar a referido registro. Oficie-se, comunicando a presente decisão ao d. Juízo a quo. À parte Agravada para apresentar resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator